Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. VISITAÇÃO AO FILHO MENOR. SUSPENSÃO PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A regulamentação de visitas deve priorizar o melhor interesse do menor e a convivência familiar, sob pena de prejudicar o relacionamento entre pais e filhos e o desenvolvimento psíquico e social dos menores, de maneira que a suspensão de visitas de qualquer um dos genitores, ou mesmo sua redução, deve ocorrer somente quando existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente.

2. Diante dos indícios de violência doméstica e, inclusive, de ameaças, é prudente a manutenção da suspensão provisória das visitas do genitor até que os fatos sejam esclarecidos na origem.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.